Tribunal: TJDFT
Processo: 0006046-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ATO OBSCENO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EXPOSIÇÃO DOLOSA DOS ÓRGÃOS GENITAIS EM LUGAR ACESSÁVEL AO PÚBLICO (CLÍNICA ODONTOLÓGICA). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 233 do Código Penal à pena de 3 meses e 11 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.

2. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido do delito que lhe é imputado. Afirma que as provas são insuficientes para um decreto condenatório, uma vez que estaria baseado apenas na palavra da vítima.

3. Sem razão o recorrente. Embora o ato obsceno, masturbação, tenha sido presenciado somente pela vítima, trata-se de conduta praticada em local público e com possibilidade de ser visto por várias pessoas. Além disso, as testemunhas confirmaram o estado de desespero da vítima, bem como o fato de que as cadeiras de espera na clínica eram dispostas no espaço com visão direta para o banheiro, local em que o apelante praticou o ato obsceno.

4. Acrescente-se, ainda, que a palavra da vítima se manteve coerente desde a fase policial, sendo sua versão dos fatos corroborada com o depoimento das testemunhas, tendo inclusive uma delas (i.d. 25544782, pág. 111) confirmado que uma das recepcionistas ouviu a batida da porta do banheiro quando a vítima gritou.

5. A prova subjetiva formada por declarações de testemunhas e da vítima são hábeis a fundamentar a condenação, sobretudo nos crimes contra os costumes, mormente praticados de forma clandestina.

6. O delito do artigo 233 do CP é formal e afeta o pudor público (família ou sociedade – crime vago), podendo ser praticado em lugar devassável, ou seja, aquele que permite a visualização por número indeterminado de pessoas, como no caso concreto.

7. Comprovadas a autoria e a materialidade, não há de se declarar a absolvição com esteio no art. 386, III ou VII, do CPP.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.